Tribunal: TJDFT
Processo: 0745027-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. EXAME DE RM DE CRÂNIO ADULTO COM CONTRASTE COM SEDAÇÃO. URGÊNCIA DEMONSTRADA. PACIENTE INTERNADO UTI. RISCO VERMELHO. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor para determinar que o Distrito Federal providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, o “FORNECIMENTO DE RM DE CRÂNIO ADULTO COM CONTRASTE COM SEDAÇÃO”. Pede a reforma da sentença, inclusive com pedido de tutela antecipada recursal, para que seja determinado ao recorrido que disponibilize ao recorrente, imediata e urgentemente o serviço médico postulado.
2. Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID. 51431582 pelo improvimento do recurso. Manifestação do Ministério Público pelo provimento do recurso, ID. 52027687, para que seja fixado prazo razoável para o cumprimento da obrigação.
4. Direito à saúde. Políticas públicas. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
5. No presente caso, o recorrente é paciente com 64 (sessenta e quatro) anos de idade com hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e histórico de crise convulsiva, está internado na UTI do Hospital Regional de Samambaia, traqueostomizado, com suspeita diagnóstica de esclerose lateral amiotrófica, necessitando realizar o exame de RM DE CRÂNIO ADULTO COM CONTRASTE COM SEDAÇÃO para avaliação e definição do tratamento, conforme consta nos documentos médicos acostados aos autos (Ids. 51429558 e 51431559). O paciente foi inserido no sistema do SISREG III, no dia 01/08/2023, de prioridade clínica VERMELHO – Emergência (ID. 51431559). O Distrito Federal informou que foi realizado o agendamento do exame de Ressonância Magnética de Crânio c/contraste c/sedação para o dia 02/09/2023, as 07h00min, na Clínica Inifinita (ID. 51431577), contudo, o recorrente informou que o exame não foi realizado até a presente data.
6. Urgência: a presente demanda se enquadra em situação de exceção, conforme demonstrada a gravidade da situação nos pareceres juntados aos autos e na não realização do exame, que chegou a ser marcado pelo recorrido, diante da tutela provisória deferida, ID. 51431562. Nesse sentido, julgamento da Terceira Turma Recursal, Relator Fernando Antonio Tavernard Lima, julgado em 26/06/2023, publicado em 0/07/2023: “ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. RECONHECIDA A OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CE-SETORECTOMIA/QUADRANTECTOMIA. INTERESSE RECURSAL CENTRADO NA FIXAÇÃO DE PRAZO DE CINCO DIAS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. PRIORIDADE CLÍNICA: CATEGORIA AMARELO. IMPOSITIVA A FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DO PROVIMENTO JUDICIAL, EM RAZÃO DA DEMONSTRAÇÃO DA GRAVIDADE RELEVANTE. RECURSO PROVIDO.”
7. Desse modo, considerando que não há notícia de que o exame foi fornecido nesse período, resta demonstrada a obrigação pelo Poder Público. Cabível, portanto, fixação para cumprimento da obrigação reconhecida na sentença. Sentença que se reforma para fixar prazo para realização do exame, nos termos da prescrição médica, de 5 (cinco) dias, a contar da intimação, sob pena de cumprimento por intermédio de terceiro, às expensas do réu.
8. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
10. Determino a imediata intimação do Núcleo de Judicialização da SES/DF e da Secretaria de Saúde/DF por meio de Oficial de Justiça.